Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MARCO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO DESCONTINUIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que fixou a data do primeiro recolhimento prisional como termo inicial para a obtenção de novos benefícios executórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir o marco de benefícios executórios, quando há descontinuidade da segregação anterior à execução definitiva da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a data-base para a concessão de benefícios no âmbito da execução penal corresponde ao dia da última prisão efetiva, quando o apenado tem histórico de custódias cautelares intercaladas por períodos de liberdade provisória, antes do cumprimento efetivo da pena definitiva.
4. O período de prisão provisória interrompido pela concessão de liberdade provisória deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal, não repercutindo no cálculo dos benefícios executórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 850.619/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.14/5/2025; TJDFT, Acórdão 1881514, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024.